Tribunal: STF
Processo: ARE 1407849
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão da Primeira Turma assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. MAUS ANTECEDENTES. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA JULGADA NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 593.818. TEMA 150. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    Nas razões recursais, sustenta-se o cabimento dos embargos de divergência, na hipótese, porquanto o acórdão recorrido teria divergido de decisões monocráticas proferidas nos nos autos do HC 172.606/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e no RHC 171.637/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin. 



     É o relatório. Decido.



     A pretensão recursal não merece acolhida.



    Os arts. 1.043, III, e 1.044 do CPC/2015, ao tratarem da interposição dos embargos de divergência, possuem o seguinte teor, in verbis:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    (…)



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    (…)



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior”.



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar esta espécie recursal, assim dispõe:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.”



    Os embargos de divergência têm por objetivo a uniformização dos entendimentos do Tribunal porventura dissonantes entre os órgãos que compõem o próprio Tribunal - Plenário e Turmas.



    Feitas essas considerações, verifico que o presente recurso esbarra em óbice intransponível, pois a demonstração do dissídio jurisprudencial deve ser realizada mediante o cotejo analítico entre acórdãos divergentes, nos moldes exigidos pelo Código de Processo Civil e pelo Regimento Interno do STF. 



    In casu, os embargos de divergência estão fundados no suposto dissídio jurisprudencial entre o acórdão embargado e decisões monocráticas proferidas por Ministros desta Suprema Corte, o que evidencia a desobediência às regras legais e regimentais supratranscritas. Nesse sentido: 



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA INVOCADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043 DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. 1. Nos termos do exigido nos arts. 1.043, I e III, do CPC/2015 e 330 do RISTF, o cotejo de paradigmas proferidos em decisões monocráticas, por não constituir acórdão, desserve à demonstração de divergência interna corporis. 2. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE 1.131.209-ED-AgR-EDv-ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 30/04/2020)



    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não cabe a indicação de precedentes proferidos em sede de habeas corpus com paradigma de dissídio jurisprudencial. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITO FORMAL AUSENTE. NÃO-CABIMENTO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. 2. Este Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado no sentido da impossibilidade de indicação de acórdão preferido em sede de habeas corpus como paradigma de dissídio jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.244.459-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 19/04/2021)



    Além disso, o desprovimento do agravo interno deu-se com base na aplicação do verbete da Súmula 279 do STF e no fato de que acolher a pretensão da recorrente demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o apelo extremo. 



    Destarte, as questões relativas ao mérito recursal não foram objeto de deliberação no voto condutor do agravo interno, cuja fundamentação ficou adstrita à impossibilidade de conhecimento do recurso extraordinário. 



    Assim, no caso concreto, não houve atendimento ao requisito de admissibilidade dos embargos de divergência estabelecido pelo inciso III do artigo 1.043 do CPC/2015, mercê da falta de apreciação da questão de fundo do recurso interposto. 



    Ex positis, NÃO ADMITO os embargos, com fundamento no artigo 335, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente